Tribunal: TJES
Processo: 5004870-79.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004870-79.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ROSILANE SAMORA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ANOTAÇÃO. EXCLUSÃO. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede que sejam mantidas as informações do consumidor na plataforma da “Serasa Limpa Nome”, por servirem de instrumento para análise de crédito por parte de parceiros econômicos do órgão, interferindo no denominado
score
do consumidor.

3. O uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é verdadeira modalidade de cobrança, forçando o consumidor, direta ou indiretamente, a efetivar o pagamento do valor da “negociação” ofertada, o que autoriza a exclusão do seu nome da referida plataforma.

4. As astreintes têm a finalidade de instar a instituição financeira a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida. Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mais sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigá-la a pagar o seu valor, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica.

5. A fixação da astreinte apresenta-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, e objetiva forçar a instituição financeira ao cumprimento da obrigação específica determinada na sentença, sequer caracterizando uma obrigação penosa, considerando o seu poderio econômico. Afinal, as astreintes somente serão aplicadas na hipótese de o banco desobedecer ao que foi determinado na sentença, estando a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), configurando a sua razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004870-79.2021.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

RECORRIDA : ROSILANE SAMORA

ADVOGADA : JESSLEY AMORIM GRIPPA

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à inexigibilidade de dívida atingida pela prescrição e a exclusão do nome da consumidora da plataforma da “Serasa Limpa Nome”.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a demanda declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, em desfavor do banco Apelante, objetivando o reconhecimento da prescrição de dívida vencida há mais de 05 (cinco) anos e a exclusão de seu nome da plataforma da “Serasa Limpa Nome” (ID 6797626).

Em sua defesa, o banco Apelante arguiu preliminares e, no mérito, reconheceu a prescrição da dívida, mas asseverou a licitude da conduta de manter a anotação na plataforma da Serasa, diante da possibilidade de cobrança extrajudicialmente (ID 6797937).

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença recorrida, integrada pela decisão nos aclaratórios, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade da dívida e determinou que o banco Apelante retire o nome da Apelada dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 6797946 e 6797951).

O banco Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que (i) o nome da Apelada não foi negativado; (ii) não praticou qualquer ato ilícito; (iii) é desproporcional a fixação das astreintes, acarretando o enriquecimento ilícito da Apelada, e (iv) inexiste dano moral indenizável, ou, ao menos, deve ser reduzido o seu valor (ID 6797949).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 6797954).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

É sabido que, para a admissibilidade do recurso, deve haver interesse, o qual se traduz no binômio necessidade-utilidade.

Decerto, para que o recurso seja admissível, é preciso que o recorrente pretenda situação mais vantajosa do que aquela em que o haja posto a decisão recorrida, e que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo.

Na presente situação, as alegações do banco Apelante para que seja decotada a condenação por danos morais ou reduzido o valor da indenização não devem ser conhecidas.

A Apelada sequer formulou pedido na petição inicial para a condenação do Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, não sendo a matéria objeto da sentença recorrida.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO

o recurso
quanto à tese de descabimento dos danos morais ou da redução do valor da indenização, diante da ausência de interesse recursal do Apelante.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que é incontroversa a prescrição da dívida da Apelada, indicada na plataforma da Serasa, no valor de R$ 2.756,07 (dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), datada de 30.09.1999, haja vista a incidência do disposto no art. 206, § 5º, I, do CC (ID 6797628).

Além disso, o disposto no art. 43, § 1º, do CDC, veda a manutenção de informações negativas do consumidor por período superior a 05 (cinco) anos, enquanto que o § 5º, do mesmo artigo, impede a inserção de quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores quando prescrita a dívida.

Não é demais lembrar, que o banco de dados da Serasa pode servir de instrumento para análise de crédito por parte de parceiros econômicos do órgão, sobretudo em razão do previsto no art. 43, § 4º, do CDC, interferindo, inclusive, no denominado
score
do consumidor.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença recorrida, por concluir que
[...] embora não conste dívida negativa em desfavor do autor, há informação desabonadora contra o consumidor, consistente na manutenção de dados de débitos prescritos, que diminuem sua pontuação no score de crédito, situação que afronta a legislação consumerista, pois a dívida prescrita desde 2021 [...]
.

E acrescenta o Magistrado
a quo
que
[...]
O credor não pode molestar o consumidor para receber o crédito. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor [...]
(ID 6797946).

Sobre as astreintes, melhor sorte não socorre o Apelante quando diz que a sua fixação foi desarrazoada e desproporcional, acarretando o enriquecimento ilícito da Apelada.

É cediço que a incidência das astreintes tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mais sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

A fixação da astreinte apresenta-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, e objetiva forçar o Apelante ao cumprimento da obrigação específica determinada na sentença, sequer caracterizando uma obrigação penosa, considerando o seu poderio econômico.

Afinal, as astreintes somente serão aplicadas na hipótese de o Apelante desobedecer ao que foi imposto na sentença recorrida, estando a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), configurando a sua razoabilidade e proporcionalidade.

E o Apelante comunicou que já procedeu a retirada do nome da Apelada da Serasa, conforme petição (ID 7768343).

Em face do exposto,
CONHEÇO parte do recurso
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5004870-79.2021.8.08.0030_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)